Tribunal: TCU
Processo: 021.282/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 8737/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de pensão militar em favor dos beneficiários relacionados nos autos (peças 2 a 6). 1. Processo TC- Processo 021.282/2024-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Alice Garcia Monteiro (XXX.831.790-XX); Ana Guacira Nunes da Rosa (XXX.870.650-XX); Celina Rodrigues Dorneles (XXX.995.690-XX); Gladis Maria Granez Sandoval (XXX.367.970-XX); José Augusto dos Santos Rodrigues (XXX.266.890-XX); Lacy Therezinha dos Santos Monteiro (XXX.361.010-XX); Leyla Ruth da Paixão Soares (XXX.767.600-XX); Tauana Marques da Costa Rodrigues (XXX.477.140-XX). 1.2. Órgão: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sérgio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.